Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705084-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE VASCONCELOS ATHAYDE APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, Alice Vasconcelos Athayde, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de: a) R$1.082,40 (mil e oitenta e dois reais e quarenta centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais suportados, acrescido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) R$4.000 (quatro mil reais) como compensação à parte autora, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença (enunciado no 362 da súmula de jurisprudência do STJ). Por meio do despacho de ID no 61499527, este Relator determinou a intimação da apelante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso. Em petição de ID no 62017626, a apelante requereu o conhecimento do recurso interposto, sob a justificativa de que o recurso foi interposto fora do prazo em razão de instabilidade no sistema PJe. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O recurso de apelação interposto pela parte autora não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o prazo para interposição de recurso de apelação é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do decisum, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC. Cumpre esclarecer que o art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". No caso, verifica-se que o sistema registrou ciência em 19/4/24 (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo para apresentação do recurso cabível em 22/4/24 (segunda-feira), terminando em 13/5/24 (segunda-feira). Logo, considerando que o presente recurso foi interposto somente em 14/5/24 (terça-feira), resta configurada a sua extemporaneidade. Destaque-se que não merece ser acolhida a justificativa apresentada pela apelante de que não foi possível o protocolo do recurso dentro do prazo em razão de indisponibilidade no Pje, tendo em vista que não comprovada nos autos. Com efeito, caberia à apelante, no ato de interposição do recurso, demonstrar a ocorrência da suposta indisponibilidade, entretanto, esta se absteve de juntar qualquer documento que comprovasse o alegado. Ademais, em consulta ao indicador de indisponibilidade do Pje no site do TJDFT, verifica-se que não consta o registro de indisponibilidade em 13/5/24 ou de suspensão dos prazos. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator